Tribunal: STF
Processo: ARE 1606130
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO COMPLEMENTAR REMANESCENTE DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.   POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR QUANDO O VALOR NÃO ULTRAPASSA O TETO LEGAL PARA EXPEDIÇÃO DE RPV. TRIBUNAL DE ORIGEM DECIDIU A CONTROVÉRSIA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO RESIDUAL DECORRENTE DE AJUSTE DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VALOR QUE NÃO ULTRAPASSA O TETO LEGAL PARA EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA RPV. INOCORRÊNCIA DE FRACIONAMENTO INDEVIDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 
‘[...] o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.’ (ARE 1.190.395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1.8.19). 
‘Não configura fracionamento ilícito do crédito a expedição de RPV-Requisição de Pequeno Valor para o adimplemento de saldo complementar decorrente da atualização de quantia já satisfeita.’ (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5044249-34.2025.8.24.0000, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 02-09-2025).” (Doc. 11, p. 5, destaquei)
 
Os embargos de declaração opostos pelo Estado de Santa Catarina  (Doc. 14) foram desprovidos (Doc. 18).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de Santa Catarina apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 8º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral. Narra que “trata-se de cumprimento de sentença, no qual, após o pagamento via RPV, foi apurado um saldo complementar em favor da parte adversa, decorrente da necessidade de atualização do cálculo inicial para aplicação do índice IPCA-E, em conformidade com o Tema 810/STF” (Doc. 21, p. 2). Sustenta que “o acórdão recorrido, ao permitir que um saldo complementar originado de ajuste de cálculo em uma execução cujo valor total supera o teto legal para RPV seja pago por esta via expedita, contrariou diretamente a literalidade e a finalidade do referido dispositivo constitucional”, porquanto “a decisão guerreada validou, na prática, a utilização de fracionamento do débito para a satisfação de um mesmo crédito em duas RPVs, o que é expressamente proibido pela Carta Magna” (Doc. 21, p. 3). Discorre que “a decisão recorrida parte de uma premissa fundamentalmente equivocada: a de que o saldo complementar, apurado em momento posterior ao pagamento da quantia tida por incontroversa, constituiria uma obrigação autônoma, passível de enquadramento isolado como ‘pequeno valor’”, certo que tal interpretação “subverte a lógica do processo executivo e ignora a teleologia da norma constitucional em debate” (Doc. 21, p. 5). Argumenta que “a distinção proposta no v. acórdão entre ‘fracionamento ilícito’ e ‘pagamento de saldo residual’ revela-se, portanto, um subterfúgio hermenêutico que contorna a vedação constitucional” (Doc. 21 p. 6). Alega que, “independentemente da nomenclatura utilizada, o resultado prático é o mesmo: a satisfação de um único crédito por meio de dois pagamentos privilegiados, conduta expressamente vedada pelo constituinte derivado”, motivo pelo qual “a decisão recorrida, ao focar na origem superveniente do saldo, perde de vista o elemento essencial para a definição do regime de pagamento: a unicidade e o valor global da execução” (Doc. 21 p. 6). Defende que “o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ao permitir o pagamento do saldo por RPV com base unicamente no valor isolado deste, efetivamente cindiu a tese vinculante, aplicando a parte que lhe era conveniente (a possibilidade de pagamento) e desconsiderando a condição imperativa que a acompanha (a observância do valor total)”, certo que “tal proceder representa uma clara negativa de vigência à autoridade das decisões desta Suprema Corte, esvaziando a força normativa de um precedente firmado sob a sistemática da Repercussão Geral” (Doc. 21, p. 8).
Alexandre Luiz de Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23). 
A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastou o Tema 28 da Repercussão Geral, por entender não haver identidade entre esse precedente e a matéria debatida no feito, e inadmitiu o recurso extraordinário pelo óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24). Irresignado, o Estado de Santa Catarina interpôs o presente agravo (Doc.  26).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
In casu, o Tribunal de origem entendeu que seria possível a quitação do saldo remanescente, em cumprimento de sentença, por intermédio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, quando há substituição da TR pelo IPCA-E, mesmo quando o valor total da dívida, somado ao débito complementar, ultrapassa o limite de expedição de RPV. O voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido consignou:

“Na origem, o agravante ajuizou cumprimento de sentença visando a satisfação do seu crédito. O feito tramitou regularmente e o montante incontroverso foi pago via RPV (evento 14, DOC2).
Após, o agravante requereu a substituição do índice TR pelo IPCA-E, diante do julgamento do Tema 810/STF. O pleito foi deferido pelo juízo a quo, e o saldo complementar apurado. 
Entretanto, na decisão agravada, foi determinada a expedição de precatório para pagamento do saldo complementar, uma vez que o valor total da dívida já paga, somada ao débito complementar, ultrapassaria o limite para expedição de RPV.
É cediço que, consoante art. 100, § 3º, da Constituição Federal, ‘na execução (ou cumprimento de sentença) de crédito pecuniário em relação à Fazenda Pública formam-se duas ordens: créditos de pequeno valor (requisitados de maneira abreviada) e de maior expressão (objeto de precatório)’ (TJSC, Agravo de Instrumento n. 4011183-90.2019.8.24.0000, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, j. 06-06-2019). 
O § 8º do mesmo artigo, por sua vez, veda o fracionamento dos valores da execução, a fim de evitar burla ao sistema de precatórios:
(...)
Ocorre que a vedação em comento não impede o pagamento via Requisição de Pequeno Valor - RPV nas hipóteses em que o débito foi pago em quantia inferior àquela devida pela Fazenda Pública, remanescendo saldo devedor cujo valor não extrapola o limite para expedição de RPV.
Segundo o STF, o pagamento do saldo residual via requisição de pequeno valor não implica em fracionamento da execução, visto que ‘o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido’ (ARE 1.190.395 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 01-08-2019). 
No caso em tela, a dívida principal foi paga pelo Estado, restando apenas valor remanescente devido a posterior adequação do índice de correção monetária à tese firmada no Tema 810/STF, não havendo fracionamento indevido da execução. 
(...)
Tal entendimento se alinha com a previsão do art. 3º, §2º, III, da Resolução n. 09/2021 do Gabinete da Presidência deste Tribunal de Justiça: 
Art. 3º As obrigações definidas em lei como de pequeno valor (Requisições de Pequeno Valor - RPV) serão expedidas e processadas pelo próprio juízo da execução, sem remessa ao Tribunal de Justiça. 
§ 2º Para fins de enquadramento na obrigação de pequeno valor, deverão ser considerados: 
III - apenas o montante do saldo remanescente na hipótese de cobrança de diferenças apuradas em decorrência de impugnação e/ou revisão de cálculos quando o valor do precatório original já foi integralmente quitado. 
Considerando que o valor remanescente no caso é inferior ao teto legal, deve ser pago pelo Estado através da expedição de RPV. 
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e dar-lhe provimento para determinar que o saldo remanescente devido em favor de Alexandre Luiz de Oliveira no cumprimento de sentença seja quitado via Requisição de Pequeno Valor.” (Doc. 11, p. 1-4, destaquei)

 Destarte, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo, confira-se o seguinte julgado:

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 
1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.466.730-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 04/04/2024, destaquei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. O art. 100, § 8º, da Constituição Federal veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela ao regime de pequeno valor. 
2. No julgamento da ADI 2.024/SP, esta Suprema Corte fixou entendimento de que a complementação de precatório original apenas pode ocorrer em três hipóteses: a) erro material; b) inexatidão aritmética; c) substituição do índice aplicado ao caso, por força normativa. 
3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da impossibilidade de fracionamento de execuções, salvo nas hipóteses excepcionais de erro material ou inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização, que é justamente o caso dos autos, que trata de execução complementar referente a saldo remanescente de consectários legais não pagos. 
4. Para verificar se o caso se enquadra nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatório complementar seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 
5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.597.547-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 21/05/2026)

No mesmo sentido foram as recentes decisões proferidas em casos iguais ao presente, nos quais figurou como recorrente também o Estado de Santa Catarina: ARE 1.593.734, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/04/2026; ARE 1.598.736, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 28/04/2026; ARE 1.600.246, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/05/2026, este último que porta a seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO, NO PONTO, EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ALEGADO FRACIONAMENTO INDEVIDO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA/STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de Santa Catarina contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário manejado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, em cumprimento de sentença, autorizou a expedição de RPV para pagamento de saldo residual decorrente da substituição da TR pelo IPCA-E nos consectários legais, por entender inexistente fracionamento indevido da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de saldo complementar resultante da adequação do índice de correção monetária pode ser realizado por RPV quando o valor remanescente não ultrapassa o teto legal; e (ii) estabelecer se a pretensão recursal exige reexame do quadro fático-probatório, inviável em recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a vedação ao fracionamento da execução contra a Fazenda Pública não impede requisição complementar nas hipóteses excepcionais de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização monetária.
4. O saldo remanescente reconhecido na origem decorre da aplicação do IPCA-E em substituição à TR, em conformidade com a jurisprudência do STF, circunstância que se enquadra nas exceções admitidas pela jurisprudência constitucional.
5. O Tribunal de origem consignou que a dívida principal foi paga e que remanesceu apenas diferença cujo valor não ultrapassa o limite legal para expedição de RPV, inexistindo fracionamento artificial do crédito.
6. A pretensão de afirmar que a soma entre o valor já pago e o saldo complementar supera o teto da RPV demanda reapreciação de fatos, cálculos e premissas estabelecidas no acórdão recorrido.
7. O recurso extraordinário não comporta revolvimento do conjunto fático-probatório, incidindo o óbice do enunciado nº 279 da Súmula/STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.” (Destaquei)

Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Relativamente à admissibilidade do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, constata-se que o Tribunal a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República, sendo, portanto, incabível o recurso quanto a esse ponto. Nesse sentido:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra c não configurada. ICMS. Crédito. Limitação de transferência. Decretos nºs 1.511/95 e 3.001/94 do Estado do Paraná. Necessidade de reexame de legislação ordinária. Ofensa constitucional indireta ou reflexa.
1. No julgamento do AI nº 138.298-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 30/4/92, a Corte deixou consignado o alcance do recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alínea c, da Constituição, cujo cabimento pressupõe haver a Corte de origem homenageado a lei estadual em detrimento da Carta da República. Se inexistente tal fato, torna-se incabível o trânsito do extraordinário.
2. O Tribunal de origem concluiu que as restrições impostas pelo Decreto nº 1.511/95 às transferências de crédito de ICMS não eram compatíveis com o benefício conferido pelo Decreto nº 3.001/94. Para ultrapassar tal entendimento, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional, o qual não é admissível em sede de recurso extraordinário.
3. Agravo regimental não provido.” (AI 763.785-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/11/2014)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA – TLP. COBRANÇA REALIZADA EXCLUSIVAMENTE EM RAZÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA BASE DE CÁLCULO PRÓPRIA DE IMPOSTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. SÚMULA VINCULANTE 29 DO STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS B E C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Nos termos da Súmula Vinculante 19 do Supremo Tribunal Federal, ‘a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal’.
II – ‘É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra’ (Súmula Vinculante 29 do STF).
III – O acórdão recorrido não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na alínea b do art. 102, III, da Constituição. Ademais, não foi julgada válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, o que inviabiliza o apelo extremo com base na alínea c do art. 102, III, da mesma Carta.
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 773.736-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente